Tribunal: STF
Processo: Rcl 79474
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. Alegado descumprimento ao decidido em tema da repercussão geral. Teratologia: ausência. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Uso como sucedâneo recursal: vedação. Negativa de seguimento. recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, por não constatar, nos fundamentos da decisão reclamada, teratologia em relação ao Tema RG nº 1.046, tampouco ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão reclamado contrariou a autoridade da decisão do STF no Tema nº 1.046 da Repercussão Geral; (ii) estabelecer se o julgamento da 3ª Turma do TRT-3ª Região configurou violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF/1988, à luz da Súmula Vinculante nº 10.



    III. Razões de decidir



    3. A reclamação constitucional exige aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado, não se prestando como sucedâneo recursal para reexame de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias.



    4. O ato reclamado não incorreu em afronta direta ao paradigma firmado no Tema 1.046 da Repercussão Geral, pois a controvérsia na origem foi resolvida em etapa anterior e prejudicial à discussão sobre a prevalência do negociado sobre o legislado. A autoridade reclamada exerceu juízo de validade sobre o objeto da negociação, concluindo que a cláusula que reduz a base de cálculo legal do adicional de periculosidade é nula, por violar patamar mínimo civilizatório assegurado por lei (Lei nº 7.369, de 1985 e Súmula 191, II, do TST), alheio ao campo da disponibilidade das partes..



    5. O acórdão impugnado está em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema nº 1.046 da repercussão geral, inexistindo teratologia apta a justificar a intervenção da Corte. Eventual divergência quanto ao enquadramento jurídico do adicional de periculosidade demandaria reexame de fatos e cláusulas contratuais coletivas, providência inviável em reclamação.



    6. O acórdão reclamado limitou-se a aplicar entendimento sobre adicional de periculosidade dos eletricitários, sem afastar norma legal por juízo de inconstitucionalidade, inexistindo ofensa à Súmula Vinculante nº 10.



    7. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não pode ser manejada como instrumento recursal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.